Tribunal: CARF
Processo: 12585.000052/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUTOS DA POSIÇÃO 27.11. REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Não há direito a crédito pelas compras de Propano Desodorizado (código 27.11.12), pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do caput do art. 3o c/c o inciso I do §1o do art. 2o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser restritiva, pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não sejam prédios, máquinas e equipamentos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000052/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.894 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUTOS DA POSIÇÃO “27.11”.
REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Não há direito a crédito pelas compras de Propano Desodorizado (código
27.11.12), pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do
caput do art. 3o c/c o inciso I do §1o do art. 2o das Leis no 10.637, de
30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE
PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser
restritiva, pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não
sejam prédios, máquinas e equipamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000052/2009-88
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-67.385 – 9a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório DERAT/SP datado de 22/02/2011, por intermédio do qual foi
deferido parcialmente o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
30153.53741.110407.1.5.11-4065 e homologada até o limite do crédito deferido a
compensação objeto do PER/DCOMP no 23168.11152.080207.1.3.11-0687, relacionada aos
seguintes débitos:
 CSLL
2484-01
Jan. / 2007
R$ 514.195,78
 IRPJ
2362-01
Jan. / 2007
R$ 103.057,00
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
30153.53741.110407.1.5.11-4065, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativa - Mercado Interno do 4o Trimestre de 2006, pleiteado no valor de R$ 617.252,78
e deferido pela Fiscalização em R$ 577.846,73.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Cuidam os autos da apreciação de [...] compensações efetuadas com base em
créditos de PIS/PASEP e COFINS mercado interno apurados no regime não-
cumulativo dos períodos de apuração 4° trimestre/2006 a 3° trimestre/2009 (exceto 1°
trimestre/2008). Fazem parte [dos autos] [...] os PERDCOMP's detalhados às fls. [...]
71 e 72.
2. Consta às fls. 85 a 93, como resultado da análise das compensações, o
despacho decisório cuja ementa é a seguinte:
DESPACHO DECISÓRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 4° TRIMESTRE/2006
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. PERCENTUAL DA RECEITA NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. COMPOSIÇÃO. RECEITAS DA VENDA
DO ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE
Para que não haja distorção na apuração dos créditos, as receitas decorrentes de
vendas de bens do ativo permanente não devem integrar a Receita Não Tributada no
Mercado Interno, tampouco o montante da receita bruta total, auferida em cada mês,
utilizado na determinação do percentual a ser aplicado no método do rateio
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

proporcional para fins de aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e
encargos comuns.
Dispositivos Legais:
Art. 1°, § 3° e art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.
Art. 1°, § 3° e art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Tratando-se de beneficio fiscal, descabe interpretação extensiva em relação às
hipóteses de crédito relacionadas na Lei. Nesse sentido devem ser excluídos valores
não relacionados a despesas com locação de prédios, máquinas e equipamentos objeto
de crédito por parte do contribuinte.
Dispositivos Legais:
Lei no 10.637/2002, art. 3°
Lei n° 10.833/2003, art. 3°
Lei n° 5.172/1966, art. 111
CRÉDITO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PROPANO
DESODORIZADO.
IMPOSSIBILIDADE
O Gás Liquefeito de Petróleo de que trata o inciso III do art 53 da IN SRF n° 247/2002
abrange os códigos 2711.12.10 (Propano desodorizado), 2711.13.00, 2711.14.00,
2711.19.10 e 2711.19.90 da TIPI, portanto, não há que se falar em crédito calculado
sobre a aquisição de propano desodorizado pelas distribuidoras de GLP.
Dispositivos Legais:
IN SRF no 247/2002, art. 53, inciso III e art. 59, inciso I
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGADAS ATÉ O LIMITE DO
CRÉDITO DEFERIDO
2.1. A decisão administrativa estabeleceu que:
Considerando todo o exposto e com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, concluímos pelo Deferimento Parcial do Pedido de Ressarcimento (PER)
n° 30153.53741.110407.1.5.11-4065 que trata de crédito de COFINS - Mercado
Interno do PA: 4° trimestre/2006 apurado de forma não-cumulativa por Liquigás
Distribuidora
S/A,
CNPJ:
60.886.413/0001-47
e,
em
consequência,
pela
Homologação das Declarações de Compensação até o limite do crédito deferido,
conforme tabela ao final.
[...]
A vista das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 125/2009, artigo 205, c/c
artigo 283, Defiro Parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) n°
30153.53741.110407.1.5.11-4065 que trata de crédito de COFINS - Mercado Interno
do PA: 4° trimestre/2006 apurado de forma não-cumulativa por Liquigás
Distribuidora S/A, CNPJ: 60.886.413/0001-47 e, em consequência, Homologo as
Declarações de Compensação até o limite do crédito deferido, conforme tabela a
seguir:

Total do PER (R$)
Total apurado FISCALIZAÇÃO (R$)
PER n° 30153.53741.110407.1.5.11-4065
617.252,78
577.846,73
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

DCOMP TRIMESTRAL no
PA
Tipo de crédito
VII- compensado
(R$)
Limite do crédito
reconhecido (R$)
23168.11152.080207.1.3.11-0687
4°
trimestre/2006
COFINS – Mercado
Interno
617.252,78

Total

617.252,78
577.846,73
[...]
3. Opõe-se ao despacho decisório, de maneira que, em 30/3/2011, apresentou a
Contribuinte Manifestação de Inconformidade (fls. 129 a 161); eis, a seguir,
fragmentos dessa peça:
[...]
1. A Manifestante protocolou Pedido de Ressarcimento (PER
n.o
30153.53741.110407.1.5.11-4065) e Declaração de Compensação (DCOMP n.o
23168.11152.080207.1.3.11-0687) visando à utilização de créditos de COFINS –
Mercado Interno, no montante de R$ 617.252,78 (seiscentos e dezessete mil duzentos
e cinqüenta e dois reais e setenta e oito centavos).
2. Os PER/DCOMP's foram analisados pela EQUAD, que decidiu homologar
parcialmente a compensação declarada reconhecendo apenas o crédito no valor de
R$ 577.846,73 (quinhentos e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e
setenta e três centavos) [...].
[...]
II — DA NATUREZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA EMPRESA
4. [...] a Manifestante não se apropriou de créditos sobre a aquisição de "GLP"
porquanto tal produto sujeita-se à incidência monofásica (concentrada); os créditos
apropriados referem-se a despesas incorridas com a atividade da empresa, tais como
frete, aluguéis, energia elétrica, locação de máquinas e equipamentos etc., conforme
se verifica das DACON juntadas aos autos.
[...]
9. [...] a Manifestante encontra-se enquadrada na sistemática do "Lucro Real"
e, portanto, sujeita-se à sistemática não-cumulativa de apuração e recolhimento de
PIS e COFINS.
[...]
14. Com o advento da Lei n.o 11.033/04 (artigo 17) surgiu a possibilidade da
apropriação dos créditos ora discutidos:
"Artigo 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, aliquota zero ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
15. Referida norma confere aos contribuintes que vendem produtos submetidos
à alíquota zero de PIS e COFINS o direito de manutenção dos créditos relativos às
aquisições relacionadas à atividade da empresa.
16. A Secretaria da Receita Federal em processo de consulta já reconheceu a
possibilidade legal de creditamento nestes casos [...]:
"TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

ENERGIA ELETRICA. DIREITO DE CRÉDITO. A pessoa jurídica que tenha todas
suas receitas sujeitas ao sistema não cumulativo de apuração da Cofins pode descontar
créditos calculados em relação ao dispêndio integral com energia elétrica consumida
nos seus estabelecimentos, nos termos da legislação e desde que respeitados os
requisitos normativos, mesmo que parte de suas receitas esteja sujeita à aliquota
concentrada e parte esteja sujeita aliquota 0% (zero por cento)." (grifamos)
* * *
"INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO.
COMERCIANTES DE VEÍCULOS NOVOS E DE PEÇAS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO. A tributação de veículos novos e peças é concentrada nos
fabricantes e importadores, portanto as receitas auferidas pelos comerciantes
atacadistas e varejistas com a revenda desses produtos são submetidas à aliquota zero
da Cofins, sendo expressamente vedada a apuração de créditos em relação às
aquisições desses bens, permitida a apuração de créditos em relação a outros
dispêndios nos termos da legislação." (grifamos)
17. [...] resta nítido o direito da empresa em creditar-se dos créditos de PIS e
COFINS não cumulativos nos termos da legislação vigente.
III – DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELO FISCO
III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado e do Propano Puro
19. [...] não [foram aceitos] [...] os créditos relativos ao Propano Desodorizado
apropriados pela Manifestante, sob alegação de que tal produto teria o mesmo
tratamento tributário do GLP.
20. Ocorre que, conforme já demonstrado nos autos pela Manifestante (fls.
60/61), a aquisição de propano desodorizado e propano puro são tratadas de maneira
distinta, a própria NCM é diferente para os dois produtos, conforme abaixo
demonstrado:
NCM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
27111910
GLP
27111290
PROPANO PURO
27111210
PROPANO DESODORIZADO
21. O propano desodorizado é adquirido da empresa UNIPAR UNIÃO IND.
PETROQUÍMICAS S/A (CNPJ n.o 33.958.695/0002-59) e, em virtude das
características do produto, dos insumos utilizados em seu processo de produção, suas
receitas com o referido produto são tributadas pelas alíquotas do PIS e da COFINS
não cumulativo de 1,65% e 7,6% respectivamente.
22. A Manifestante adquire o propano desodorizado somente da empresa
UNIPAR. Sendo assim, aplicou os mesmos percentuais utilizados pelo produtor para
a apropriação de créditos nas aquisições e, conseqüentemente ofereceu à tributação
as receitas auferidas com o referido produto.
23. [...] a Manifestante apurou as proporções em relação às aquisições do
Propano Puro e do Propano Desodorizado, para tributar as receitas auferidas com
estes produtos (fls. 71/74).
24. [...] [foram desconsideradas] as informações prestadas pela Manifestante e
refez a apuração da base de cálculo com a exclusão do crédito de todas as aquisições
do Propano Desodorizado (fls. 36).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

25. Tal exclusão demonstra-se incorreta, tendo em vista que o propano
desodorizado tem tratamento tributário diverso do propano puro e do GLP.
26. [...] o produto foi tributado pelo fornecedor pelo PIS e pela COFINS, com
aplicação das aliquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente, o que legitima o crédito
apurado pela Manifestante.
27. [...] a Manifestante não aplicou a sistemática do regime monofásico com
relação ao propano desodorizado efetuando o recolhimento das contribuições que
entendia incidente sobre essas receitas, devendo, por este motivo, serem reconhecidos
os valores de crédito durante o período em questão, sob pena de enriquecimento
ilícito do Fisco.
28. [...] a Manifestante adquiriu o referido produto de seu fornecedor já
tributado, entendendo que o procedimento correto seria a apropriação destes créditos
e aplicar a mesma sistemática na revenda desses produtos, ou seja, realizando a
tributação desses valores no momento da revenda.
29. Assim, é nítido que o procedimento adotado não gerou qualquer dano ao
erário, já que a Manifestante apropriou-se de créditos originados de valores de fato
tributados.
[...]
III.2. Das Despesas com hospedagem de página na internet
31. [...] [não foram homologados] os créditos referentes às despesas da
Manifestante com os serviços de "Hospedagem de equipamentos de informática", por
entender não se tratar aluguel de equipamentos passivel de gerar crédito de PIS e
COFINS.
32. [...] as despesas da Manifestante relacionadas a este item estão diretamente
ligadas com os custos da empresa com o valor da manutenção dos serviços de
informática diretamente ligados com sua atividade-fim.
33. Além disso, segundo entendimento da Receita Federal do Brasil as despesas
com serviços de manutenção de programas de informática empregados diretamente
na prestação do serviço da empresa geram o direito ao crédito de PIS e COFINS,
conforme pode ser verificado da Solução de Consulta n.o 184/2009:
"ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: CRÉDITOS. INSUMOS.MANUTENÇÃO. As despesas efetuadas com
serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e programas de informática
empregados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no Pais, a partir
de 19 de fevereiro de 2004, geram direito a créditos a serem descontados da Cofins."
(SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 184 de 21 de Maio de 2009) (grifamos)
34. Note que não há que se falar neste caso especifico em descumprimento do
principio da interpretação literal, visto que os dispositivos que garantem o direito ao
crédito de PIS e COFINS não tratam de forma especifica de um determinado
equipamento.
35. Portanto, mister se faz que seja reconhecido o direito da Manifestante com
relação aos créditos provenientes das despesas com o custo da manutenção dos
serviços de informática utilizados na atividade da empresa, os quais deixaram de ser
homologados em total discrepância com o entendimento da Receita Federal do Brasil.
III.3. Da locação de vagas de estacionamento
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

36. [...] não foram homologados os créditos provenientes dos aluguéis de vagas
de estacionamento, contudo conforme restará demonstrado, mister se faz o
reconhecimento destes créditos.
37. Cumpre ressaltar que as vagas de estacionamento alugadas constituem
parcela especifica de um determinado prédio, e se fazem necessárias seja para a
consecução da atividade comercial ou administrativa da Manifestante.
38. Assim, não pode ser desconsiderado o direito ao crédito das vagas de
estacionamento em razão da locação não abranger a totalidade do prédio, já que os
dispositivos que garantem o crédito nestes casos não tratam de maneira restritiva a
locação, nos termos do artigo 3o, inciso IV, parágrafo 3o da Lei no 10.833/03 [...].
[...]
39. Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento da Receita Federal do
Brasil sobre a possibilidade de apropriação de crédito relativo às despesas de aluguel,
compreendendo todas as atividades da empresa, sendo a única condição para seu
reconhecimento o pagamento para pessoas jurídicas domiciliados no Brasil:
" CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS.
No cálculo da contribuição para o PIS/Pasep apurada pelo regime não-cumulativo
podem ser descontados créditos relativos ao valor dos aluguéis de prédios utilizados
nas atividades da empresa, ai compreendidas tanto suas atividades industriais,
comerciais e de prestação de serviço, quanto suas atividades administrativas, desde que
esses aluguéis sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.Dispositivos
Legais: Lei n 2 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV e § 3o.
(...)CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS. No cálculo da Cofins apurada pelo regime
não-cumulativo podem ser descontados créditos relativos ao valor dos aluguéis de
prédios utilizados nas atividades da empresa, aí compreendidas tanto suas atividades
industriais, comerciais e de prestação de serviço, quanto suas atividades
administrativas, desde que esses aluguéis sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil. Dispositivos Legais: Lei n 9 10.833, de 2003, art. 3 9 , inciso IV e § 3 2 ."
(SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY BURLO - Chefe da Divisão - Data da Decisão:
31.12.2009 29.01.2010; Processo de Consulta n.o 492/09; Orgão: Superintendência
Regional da Receita Federal - SRRF / 8a. Região Fiscal)
40. Resta claro, portanto, que nos termos da legislação vigente são passíveis de
crédito as despesas com aluguéis de vagas de estacionamento, uma vez que tais
despesas representam custos da empresa com aluguéis de parcela de um determinado
imóvel, o que viabiliza a atividade comercial e administrativa da empresa.
III.4. Do Arrendamento e Da Permissão de Uso de Área
41. O despacho decisório não reconheceu os créditos provenientes das
despesas da Manifestante com o arrendamento e permissão de uso de áreas.
42. Conforme se verifica da análise dos contratos firmados já acostados aos
autos (fls. 72/90), a Manifestante realiza o pagamento mensal de uma
contraprestação para garantir seu direito de uso e gozo das Areas objeto dos
referidos contratos, contendo verdadeira similaridade com um contrato de locação.
43. Assim, em que pese essas despesas conterem contratos próprios, cada qual
com sua denominação, pode-se verificar que na realidade estes nada mais são do que
um contrato por meio do qual a empresa se beneficia da utilização de um determinado
local e em contrapartida realiza o pagamento de uma contraprestação para o real
proprietário, possuindo as mesmas características de um contrato de locação passive
l de crédito, senão vejamos o conceito legal do referido contrato nos termos do artigo
565 do Código Civil:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

[...]
44. Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que a principal característica
do contrato de locação é uma das partes adquirir o uso e gozo de uma coisa mediante
determinada contribuição, o que se verifica nos contratos de arrendamento e de
permissão de uso da Manifestante.
45. Diante disso, mister se faz a observação do principio da verdade material,
através do qual a verdade dos fatos deve prevalecer. No caso em tela observarmos
que os contratos firmados contêm as mesmas características e produzem os mesmos
efeitos de um contrato de locação e por este motivo não podem ter tratamento
tributário diverso pela mera denominação adotada pelas partes.
46. Dessa forma, inegável que sendo os efeitos idênticos a de uma locação,
todos os fatos nos levam à conclusão de que em cumprimento do principio
supracitado, mister se faz o reconhecimento destes créditos em razão das despesas de
aluguel de uma determinada área serem passíveis de gerar direito ao crédito de PIS e
COFINS.
47. Ora, não há como se entender que as listas de créditos previstas tanto na
Lei no 10.833/2003 quanto na Lei no 10.647/2002, sejam taxativas, uma vez que,
conforme já exposto, estas não elencam de forma especifica o que daria o direito a
crédito, demonstrando de forma exemplificativa aquilo que é passível de crédito sem
excluir as operações similares aos casos elencados.
48. Ademais, a contrario sensu a própria Receita Federal já se manifestou
sobre o assunto na Solução de Consulta n 2 293 e, somente decidiu pela
impossibilidade de crédito em razão de a receita resultante dos valores pagos titulo
do arrendamento de área não ser sujeita à tributação, entretanto, não houve nenhum
outro tipo de óbice para a apropriação do crédito, nem mesmo o fato de se tratar de
um contrato de arrendamento de área e não de um contrato de locação:
"ARRENDAMENTO DE AREAS E INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA. AUTARQUIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. Os valores pagos por operadores portuários, com
ou sem terminal próprio, a titulo de contraprestação pelo arrendamento de área ou
infraestrutura portuária, de autarquia administradora de porto, não podem ser
descontados como crédito na sistemática nãocumulativa da COFINS, em razão de a
receita resultante desses valores, contabilizada pela autarquia, não ser sujeita
tributação."(SOLUÇÃO DE CONSULTA N 2 293 de 22 de Agosto de 2007).
49. Portanto, existindo no caso em questão todosos requisitos que caracterizam
o contrato como uma verdadeira locação da área utilizada, bem como em razão das
referidas despesas serem tributadas é nítida a necessidade do reconhecimento do
direito ao crédito de PIS e COFINS relacionado a estas despesas.
III.5. Do Método de Rateio Proporcional
50. Diferentemente do entendimento exposto no despacho decisório ora
combatido, a Manifestante realizou o método de rateio proporcional para
apropriação dos créditos nos termos da legislação vigente.
51. A legislação é clara no sentido de que o método de rateio proporcional deve
ser aplicado a relação percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total. Vejamos os dispositivos aplicados ao caso:
[transcreve a Contribuinte disposto no parágrafo 7o, parágrafo 8o e seus incisos I
e II, do art. 3o da Lei n.o 10.637, de 2002, bem como no parágrafo 7o, parágrafo 8o e
seus incisos I e II, do art. 3o da Lei n.o 10.833, de 2003]
[...]
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

52. [...] da leitura dos dispositivos retro transcritos[,] não há nenhuma
determinação com relação à necessidade da exclusão das receitas de venda do ativo
imobilizado da Receita bruta total para o cálculo do método e rateio proporcional.
53. Assim, não há que se confundir as disposições legais com relação a
composição da base de cálculo para recolhimento do PIS e COFINS não cumulativo,
nas quais há a determinação expressa da não inclusão deste tipo de receita na base
de cálculo.
54. Não há dúvidas que a Manifestante, nesse sentido agiu conforme os ditames
legais aplicando, de acordo com os dispositivos supracitados a proporcionalidade
com base na receita bruta total, não devendo prosperar qualquer entendimento
diverso.
55. Diante do exposto, restando nítido que a Manifestante efetuou o cálculo
com base na determinação legal aplicável, mister se faz a homologação da parcela de
crédito relativa ao cálculo do rateio proporcional efetuado, sem a exigência de
qualquer receita para o cálculo da referida proporção.
IV – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
56. Caso os documentos juntados aos autos (DACON, DCTF e Declarações de
Compensação) não sejam suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos
utilizados pela Manifestante, demonstra-se necessária a conversão do julgamento em
diligência.
57. Os princípios constitucionais e basilares do direito tributário garantem ao
contribuinte, e exigem da autoridade administrativa, inclusive a julgadora, a
conversão do julgamento em diligência, ou ainda, a solicitação de novas provas
essenciais à realização ou negação do lançamento.
58. 0 processo administrativo é pautado pelo Principio de Verdade Material,
sendo necessária a busca dos fatos que realmente ocorridos.
59. Além disso, se a falta de determinada prova gera dúvida em relação ao
direito do contribuinte, deve então ser considerada a diretriz contida no artigo 112 do
Código Tributário Nacional [...].
3.1. Ao final, requer a Contribuinte [...] o efeito suspensivo previsto nos artigos
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, para julgá-la [a Manifestação de
Inconformidade] integralmente procedente, reconhecendo os créditos da Manifestante
e conseqüentemente homologando as compensações efetuadas por meio das
Declarações
de
Compensação
n.os
30153.53741.110407.1.5.11-4065
e
23168.11152.080207.1.3.11-0687, bem como [...] a juntada de [...] documentos que
comprovam o crédito pleiteado pela Manifestante, bem como a baixa em diligência
para certificar alguns fatos não apurados pela fiscalização, e protesta [...] pela
juntada posterior de outros documentos contábeis e fiscais necessários para
comprovar todo o alegado.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 9a
Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 16-67.385, datado de 06/04/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2006
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

APURAÇÃO DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS POR CONTA DE
AQUISIÇÃO DE PROPANO DESODORIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Instrução Normativa n.o 247, de 2002, da (então)
Secretaria da Receita Federal, classifica o propano desodorizado como gás liquefeito de
petróleo, razão por que não há como apurar crédito desse produto, por ser alcançado
pelas regras da incidência monofásica das contribuições sociais, à vista dos
mandamentos contidos na Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003.
DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PÁGINA NA INTERNET. DESPESA COM
LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO. ARRENDAMENTO DE ÁREA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003,
não autorizam a apuração de créditos das contribuições sociais relativamente às
despesas com hospedagem de página na internet, às despesas com locação de vagas de
estacionamento, nem às despesas com arrendamento de área, do contrário, haveria
cometimento de ilegalidade, pois os casos indicados por lei para tal não são havidos por
exemplificativos.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DA
RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003,
definem o conceito de receita bruta para fins de rateio proporcional relativamente à
apuração de crédito das contribuições sociais, de maneira que impõe limitação à
inclusão da receita com venda de ativo imobilizado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2006
APURAÇÃO DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS POR CONTA DE
AQUISIÇÃO DE PROPANO DESODORIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Instrução Normativa n.o 247, de 2002, da (então)
Secretaria da Receita Federal, classifica o propano desodorizado como gás liquefeito de
petróleo, razão por que não há como apurar crédito desse produto, por ser alcançado
pelas regras da incidência monofásica das contribuições sociais, à vista dos
mandamentos contidos na Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003.
DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PÁGINA NA INTERNET. DESPESA COM
LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO. ARRENDAMENTO DE ÁREA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003,
não autorizam a apuração de créditos das contribuições sociais relativamente às
despesas com hospedagem de página na internet, às despesas com locação de vagas de
estacionamento, nem às despesas com arrendamento de área, do contrário, haveria
cometimento de ilegalidade, pois os casos indicados por lei para tal não são havidos por
exemplificativos.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DA
RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária, é dizer, a Lei n.o 10.637, de 2002, e a Lei n.o 120.833, de 2003,
definem o conceito de receita bruta para fins de rateio proporcional relativamente à
apuração de crédito das contribuições sociais, de maneira que impõe limitação à
inclusão da receita com venda de ativo imobilizado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e restringe-se à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica, quando o
fato possa ser demonstrado pela mera juntada de documentos aos autos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos constantes de sua defesa inaugural, estruturado com os
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
II – DA NATUREZA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA EMPRESA
III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – DA REGULARIDADE DOS CRÉDITOS APROPRIADOS
III.1. Das Aquisições do Propano Desodorizado
III.2.
Das Despesas com hospedagem de página na internet
III.3. Da Locação de Vagas de Estacionamento
III.4. Do Arrendamento e de Permissão de Uso de Área
III.5. Do Método de Rateio Proporcional
IV – DO PEDIDO
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
66. Diante do exposto, é a presente para requerer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão recorrida,
reconhecendo os créditos da Recorrente e consequentemente homologando
integralmente as compensações efetuadas por meio das Declarações de Compensação
nos 30153.53741.110407.1.5.11-4065 e 23168.11152.080207.1.3.11-0687, nos termos
do artigo 156, II do Código Tributário Nacional.
69. Protesta-se pela oportuna realização de sustentação oral.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
II.1
Considerações iniciais
De acordo com o Despacho Decisório e seus anexos, os créditos da Contribuição
pleiteados pela Recorrente foram calculados com base nas seguintes linhas do DACON:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

 Bens para Revenda;
 Despesa de Energia Elétrica;
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas;
 Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
 Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
 Devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;
 Ajustes negativos de créditos.
Ainda de acordo com o Fisco, foram integralmente aceitos os seguintes valores
informados no DACON:
 Despesa de Energia Elétrica;
 Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
 Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
 Ajustes negativos de créditos.
Portanto, as glosas efetuadas pela Fiscalização no trimestre tratado nestes autos
recaíram sobres as seguintes rubricas:
 Bens para Revenda;
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas;
 Devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa.
Além disso, foi refeito o rateio proporcional, para exclusão de receita de venda do
Ativo Imobilizado para apuração do crédito a ressarcir/compensar.
Mesmo que parcialmente, as glosas das rubricas acima foram expressamente
contestadas pela Recorrente, exceto a relacionada à “Devoluções de vendas sujeitas à incidência
não-cumulativa”. No entanto, entendo que esta é decorrente da glosa referente à rubrica “Bens
para Revenda”, e lhe segue a sorte.
II.2
Da natureza dos créditos utilizados pela empresa
A Recorrente argumenta que os créditos apropriados referem-se a despesas
incorridas com a atividade da empresa, tais como frete, aluguéis, energia elétrica, locação de
máquinas e equipamentos etc., conforme se verifica dos DACONs juntadas aos autos.
Trava um breve histórico da legislação do PIS/Cofins Não Cumulativos para, ao
final, defender a possibilidade de apropriação de créditos sobre determinados custos, despesas e
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

encargos relacionados com a comercialização dos produtos sujeitos à incidência monofásica, até
mesmo por se encontrar submetida à sistemática do Lucro Real.
Encerra este tópico com a conclusão de ser nítido o direito de compensar créditos
de PIS/Cofins Não Cumulativos, nos termos da legislação vigente, razão pela qual promete
demonstrar os motivos pelos quais deve ser reformada a decisão recorrida.
Aprecio.
Não há o que ser apreciado neste tópico, eis que envolve apenas esclarecimentos
sobre a possiblidade de creditamento de PIS/Cofins no regime de incidência não cumulativa.
II.3
Das aquisições de Propano Desodorizado
A Recorrente afirma que a DRJ decidiu pela impossibilidade de manutenção dos
créditos relativos à aquisição do Propano Desodorizado, sob o fundamento de que tais produtos
se enquadrariam na mesma sistemática existente para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
Entende, todavia, que a decisão não merece prosperar, visto que a legislação
tributária não disciplina qualquer vedação à apropriação de créditos decorrentes de aquisição
desse produto, eis que ele possui tratamento diferenciado do GLP, ou seja, a própria NCM é
diferente para os dois produtos, conforme abaixo demonstrado:
NCM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
27111910
GLP
27111290
PROPANO PURO
27111210
PROPANO DESODORIZADO
Aduz que adquire o Propano Desodorizado da empresa Unipar União Indústrias
Petroquímicas S/A, a qual tributa suas receitas com o referido produto pelas alíquotas do PIS e
da Cofins Não Cumulativos de 1,65% e 7,6%, respectivamente, e não sob as alíquotas contidas
no art. 53, III, da Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, de modo que foram aplicados
os mesmos percentuais utilizados pelo produtor para a apropriação de créditos nas aquisições e,
consequentemente, foram oferecidos à tributação as receitas auferidas com o referido produto, o
que efetiva o princípio da não-cumulatividade.
Ressalta que apurou as proporções em relação às aquisições do Propano Puro e do
Propano Desodorizado para tributar as receitas auferidas com estes produtos.
Entende que o art. 53, III, da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, não trata
da questão de equiparação dos produtos Propano Desodorizado e Propano Puro ao GLP.
Argui que adquiriu o produto já tributado pelo fornecedor. No entanto, mesmo nas
operações realizadas com suspensão, isenção, alíquota zerou ou não incidência de PIS/Cofins,
ainda assim é permitida a apropriação dos créditos relativos a tais operações, conforme art. 17 da
Lei no 11.033, de 21/12/2004.
Encerra este tópico com a afirmação de que apropriou-se de créditos originados de
valores de fato tributados, de modo que deve ser reformada a decisão quanto a esse ponto, para
que seja reconhecido o crédito dos valores e a consequente compensação dos débitos, sob pena
de enriquecimento ilícito do Erário Federal.
Passo a analisar.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

Entendo que não há direito a crédito pelas aquisições de Propano Desodorizado,
por se encontrar sob o regime monofásico.
Dessa forma, não há ressalvas à decisão de piso, que adequadamente apreciou esta
questão, razão pela qual adoto neste julgado os correspondentes fundamentos do órgão julgador
a quo para decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50,§1o, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, e conforme trechos seguintes:
Dos alegados créditos de PIS e COFINS apurados por conta da aquisição de
propano desodorizado
5. Em relação à apuração de créditos de PIS e COFINS advindos da aquisição
de propano desodorizado, aduzem, às fls. 91 e 92, as Autoridades Fiscais que:
[...]
A despeito do entendimento trazido pelo contribuinte, o Propano desodorizado
insere-se no conceito de Gás Liquefeito de Petróleo de que trata o inciso III do art 53
da IN SRF no 247/2002, abrangendo os códigos 2711.12.10, 2711.13.00, 2711.14.00,
2711.19.10 e 2711.19.90 da TIPI.
[...]
Conclui-se dos dispositivos supra transcritos [é dizer, art. 53 e 59 da Instrução
Normativa n.o 247, de 2002, da (então) Secretaria da Receita Federal] que o Propano
desodorizado adquirido exclusivamente da empresa UNIPAR sujeita-se ao regime
monofásico de incidência não-cumulativa, à despeito das explicações fornecidas. Não
cabe, portanto, calcular créditos sobre a aquisição deste produto, de modo que foram
excluídos os valores incluídos na linha "Bens para Revenda" e as devoluções de
vendas de "Propano desodorizado" da base de calculo do crédito.
Consoante tais exclusões, foram também excluídas as parcelas de venda de
propano desodorizado oferecidas à tributação do PIS/PASEP e COFINS.
5.1. Opôs-se a Contribuinte ao entendimento esposado acima, alegando que: (i)
a aquisição de propano desodorizado teria sido realizada de um mesmo
fornecedor/produtor, sobre cuja operação incidiriam alíquotas de PIS e COFINS de
1,65% e 7,6% respectivamente; (ii) teria o propano desodorizado tratamento tributário
distinto relativamente ao do propano puro e do gás liquefeito de petróleo; (iii) a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) classificaria distintamente o gás liquefeito
de petróleo (2711.19.10), o propano puro (2711.12.90) e o propano desodorizado
(2711.12.10); (iv) teria a Contribuinte aplicado os mesmos percentuais utilizados por
seu fornecedor para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS pela aquisição de
propano desodorizado; (v) teria oferecido à tributação as receitas auferidas com o
referido produto, de maneira que isso legitimaria o crédito apurado; (vi) finalmente,
ainda que não tivessem sido observadas as normas do regime monofásico em relação
ao propano desodorizado, deveriam ser reconhecidos, pela Fazenda Nacional, os
créditos apurados pela Contribuinte.
5.2. Diante da questão posta, passa-se a discorrer brevemente, sobre a evolução
da legislação tributária, no que toca à incidência de PIS e COFINS relativamente às
operações decorrentes da produção e comercialização de derivados de petróleo e
álcool carburante.
5.3. De início, eis que o disposto nos art. 4o e 5o da Lei n.o 9.718, de 1998,
instituíram a chamada substituição tributária relativamente às citadas operações;
posteriormente, com a publicação da Lei n.o 9.990, de 2000, combinada com o
disposto no inciso I do art. 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, alterou-se a
legislação tributária quanto à incidência de PIS e COFINS sobre combustíveis:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

extinguiu-se a substituição tributária, sendo estabelecido, em seu lugar, a incidência
monofásica, é dizer, a tributação das contribuições sociais passou a ser concentrada
nas refinarias de petróleo e nas distribuidoras de álcool para fins carburantes,
desonerando os demais estágios da cadeia comercial, por meio da determinação de
alíquota zero para a revenda de produtos pelos distribuidores de derivados de petróleo
e pelos comerciantes varejistas de combustíveis.
5.4. Com a publicação das Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de 2003, que
criaram o regime da não cumulatividade da tributação de PIS e COFINS,
respectivamente, a tributação monofásica para os combustíveis ficou inalterada. Não
obstante, à vista do disposto no inciso I do art. 3o das citadas leis, é vedado o
aproveitamento de créditos dos produtos monofásicos adquiridos para revenda.
5.5. Em 1° de agosto de 2004, algumas alterações foram introduzidas pela Lei
n.o 10.865, de 2004, nas Leis n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003; uma delas foi
a aplicação, apenas para as refinarias, do regime da não-cumulatividade de PIS e
COFINS, de maneira que elas poderiam creditar-se nas aquisições efetuadas,
utilizando esses créditos para fins de desconto em relação ao valor da contribuição
social a pagar mensalmente.
5.6. Em relação à permissão introduzida pelo art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004,
– transcrito a seguir, in verbis: Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.) – para fins de manutenção de créditos vinculados à suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência relativamente às contribuições sociais, entende-se que
os créditos a que o dispositivo legal se refere não compreendem os créditos já vedados
por lei, desde a sua definição, tal como determina o art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002
e n.o 10.833, de 2003, como aqueles que seriam oriundos da aquisição de produtos de
tributação monofásica. É que, como visto, esses produtos não possibilitam a apuração
de crédito, estando ou não as receitas de suas vendas sujeitas à alíquota zero, pois o
inciso I do art. 3o das citadas leis impõe-lhe uma vedação. Os créditos a que se refere o
disposto no art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, foram aqueles incluídos nos outros
incisos que não o inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de 2003,
e que correspondem a bens adquiridos para insumo e a despesas como aluguel, energia
elétrica, dentre outras.
5.7. Por conta da vedação estabelecida no inciso I do art. 3o da Lei n.o 10.637,
de 2002, e no inciso I do art. 3o da Lei. n.o 10.833, de 2003, a aquisição de produtos
monofásicos para revenda não gera crédito. Fosse a aquisição dos produtos
monofásicos para utilização como insumo, haveria o crédito, assim como também
podem descontar créditos de seus insumos os fabricantes dos produtos monofásicos.
5.8. Não obstante, a questão posta pela Contribuinte diz respeito a saber se
propano desodorizado está ou não compreendido na norma inserida no inciso III do
art. 53, e em seu parágrafo único, e no inciso I do art. 59 da Instrução Normativa n.o
247, de 2002, da (então) Secretaria da Receita Federal.
5.9
À vista do que se encontra em http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=271112&co digoCapitulo=27&codigoPosicao=2711&codigoSubPosicao1=27111&codigoSubPosi cao2=271112#, bem como em http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=271112&co digoCapitulo=27&codigoPosicao=2711&codigoSubPosicao1=27111&codigoSubPosi
cao2=271112#o, não paira dúvida de que o propano desodorizado está representado
pelo código 27.11.12.90 da NCM, de maneira que têm razão as Autoridades Fiscais
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

sobre a questão posta. De fato, em observância ao disposto no inciso III do art. 53, e
em seu parágrafo único, bem como no inciso I do art. 59 da Instrução Normativa n.o
247, de 2002, da (então) Secretaria da Receita Federal, transcrita abaixo, in verbis, em
termos de incidência de PIS e COFINS, é tributada a receita bruta decorrente da venda
de gás liquefeito de petróleo por refinarias de petróleo, demais produtores e
importadores de combustíveis, uma vez que ficam reduzidas a zero as alíquotas das
contribuições sociais quando aplicáveis sobre a receita bruta decorrente da venda de
gás liquefeito de petróleo por distribuidores e comerciantes varejistas. Uma vez que,
ao contrário do que assegura a Contribuinte, o propano desdorizado é um produto
classificado pela legislação tributária como gás liquefeito de petróleo, não há como
apurar crédito desse produto, por estar ele sendo alcançado pelas regras da incidência
monofásica do PIS e COFINS.
Antes de encerrar este tópico, reporto-me ao destaque da Recorrente de que o
referido produto foi tributado na aquisição e na revenda, aventando a hipótese de enriquecimento
ilícito do Erário. Entretanto, argumentação não prospera, pois a Autoridade Fiscal tomou o
cuidado de excluir da base de cálculo do tributo devido as receitas relativas à venda de Propano
Desodorizado. E, ao assim proceder, foi recomposta a base de cálculo do tributo devido e
apurado valor de tributo menor do que o levantado pela Contribuinte, o que resultou em valor
maior a ser ressarcido.
Portanto, improcedente esta parte do Recurso Voluntário.
II.4
Das despesas com hospedagem de página na internet
A Recorrente alega que as despesas deste item são diretamente ligadas com os
custos da empresa com o valor de hospedagem de página da internet, o que está diretamente
ligado com sua atividade-fim.
Esclarece que o crédito se refere a custos e despesas relacionados ao domínio do
site, que constitui custo essencial à atividade da empresa, e não podem ser desconsiderados, sob
pena de violar o princípio da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Cita a Solução de Consulta no 184, de 21/05/2009, a fim de justificar o
creditamento sobre as despesas com serviços de manutenção de programas de informática
empregados diretamente na prestação do serviço da empresa, não havendo que se falar em
descumprimento do princípio da interpretação literal.
Ressalta que a hospedagem em site nada mais é do que um aluguel de
equipamentos e programas de informática empregados diretamente na prestação de serviços
revestidos de domínio público, do que se conclui pela regularidade do crédito em questão.
Conclui com a solicitação de reconhecimento do direito creditório em relação às
despesas/custos de manutenção dos serviços de informática utilizados na atividade da empresa.
Aprecio.
Vejamos o procedimento do Fisco em relação a este assunto:
6.3. Quanto às "Despesas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoas Jurídicas"
• Foram incluídos indevidamente valores referentes a aluguel de máquinas de
café ("Vending Machine"), gastos com moveis utilizados para confraternização de
empregados etc;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

• As despesas descritas como "Hospedagem página na internet Liquigás"
referem-se na realidade a Prestação de Serviços de Hospedagem de Equipamentos de
Informática (Colocation) e outros Serviços", conforme se verifica do contrato anexado
às fls. 112/122 do processo n° 12585.000041/2009-06 e nota fiscal eletrônica de
serviços anexada às fls. 123/124verso do processo n° 12585.000041/2009-06. Neste
sentido, todos os valores pagos a empresa Brasil Telecom Comunicação Multimídia
Ltda, CNPJ: 02.041.460/0001-93 foram excluídos por ser indevidos e não se referir a
aluguel de equipamentos.
• A fl. 131 do processo n° 12585.000041/2009-06 anexamos demonstrativo dos
valores excluídos.
Os presentes autos demonstram que a Recorrente pleiteou crédito quanto ao
referido dispêndio na rubrica “06 - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoa Jurídica” de seus Dacons Mensais, o qual, analisado pelo Fisco, foi glosado por não se
referir a aluguel de equipamento.
No caso, o contrato em discussão, intitulado “Contrato de Prestação de Serviços
de Hospedagem de Equipamentos de Informática (Colocation) e Outros Serviços”, deixa claro
que este envolve a contratação de diversos serviços a serem disponibilizados à Recorrente,
compreendendo infraestrutura, espaço físico, manutenção, níveis de serviços (SLA) etc., muito
peculiares e necessários ao atendimento de demanda de conexão de dados por meio de internet.
Não há, assim, como equiparar os serviços contratados e expostos no documento
intitulado “Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem de Equipamentos de Informática
(Colocation) e Outros Serviços” à locação de máquinas e equipamentos, para fins de
creditamento das contribuições, nos termos do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
Também entendo que não é o caso de aproveitamento desse dispêndio como
insumo, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,d e 2003, uma vez que
o creditamento das Contribuições sobre insumos pressupõe que estes sejas aplicados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Assim, como não houve a vinculação do mencionado dispêndio à correspondente etapa de um
suposto processo produtivo ou a prestação de um serviço por parte da Recorrente, não há como
enquadrá-lo como insumo.
Portanto, improcedente a argumentação deste tópico.
II.5
Da locação de vagas de estacionamento
A Recorrente argumenta que aluguel de prédios é integrado por vagas de garagem,
que se fazem necessárias para a consecução da atividade comercial e/ou administrativa da
empresa e dão direito ao crédito de PIS/Cofins.
Cita a Solução de Consulta no 492, de 2009, que entende respaldar seu direito e
conclui que as despesas de aluguéis de vagas de estacionamento são passíveis de crédito, uma
vez que elas representam custos da empresa com aluguéis de parcela de um determinado imóvel,
o que viabiliza a atividade comercial e administrativa da empresa.
Analiso.
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637,d e 2002, e no 10.833, de 2003, possibilitam o
creditamento das contribuições sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
[...]
A partir da leitura acima, é fácil concluir que as despesas com pagamento de
aluguel de vagas de estacionamento não geram direito à apuração do crédito das Contribuições,
eis que somente aluguel de prédio utilziado na atividade da empresa e pago a pessoa jurídica
possibilita tal creditamento.
Como se vê, não é possível fazer uma extensão interpretativa do termo “prédio” a
vagas de estacionamento, uma vez que a legislação em comento deixa nítido se referir ao local
em que a empresa exerce sua atividade, como, por exemplo, o galpão industrial de uma fábrica
onde uma indústria realiza produção.
Desse modo, não se torna possível aproveitar créditos sobre os dispêndios
relativos a aluguel de vagas de estacionamento.
E, apenas a título de esclarecimento, ainda que se considerasse possível o
creditamento no caso, a Recorrente deveria ter trazido documentos que associassem os gastos às
atividades da empresa.
Por fim, vale ressaltar a inexistência de menção específica no Despacho Decisório
aos dispêndios em comento.
Portanto, nada a ser deferido neste tópico.
II.6
Do Arrendamento e de Permissão de Uso de Área
A Recorrente afirma que a decisão recorrida não reconheceu o direito aos créditos
oriundos de despesa a título de arrendamento e de permissão de uso de área, apropriado com
base no art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,d e 2003.
Entende que esse entendimento não merece prosperar, ao esclarecer que realiza
pagamento mensal de uma contraprestação para garantir seu direito de uso e gozo das áreas
objeto dos contratos apresentados aos autos, o que caracteriza verdadeira similaridade com um
contrato de locação.
Alega que, embora com denominações próprias, esses contratos nada mais são do
que negócio jurídico por meio do qual a empresa se beneficia da utilização de um determinado
local em contrapartida de pagamento ao real proprietário.
Reproduz o art. 565 do Código Civil, envolvendo locação de coisas, e aduz
aplicar-se aos contratos de arrendamento e de permissão de uso da Recorrente.
Traz trechos da Solução de Consulta no 293, de 22/08/2007, que entende
respaldarem a tomada do crédito nessa hipótese.
Por fim, requer a revisão da decisão a quo.
Aprecio.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

Vejamos como a Fiscalização glosou as referidas despesas, conforme trechos
seguintes do Despacho Decisório:
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PJ
De acordo com o art. 3o, inciso IV das Leis n° 10.637/2002 (PIS/PASEP) e
10.833/2003 (COFINS), poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa
jurídica créditos calculados em relação às despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de PJ:
[...]
Tratando-se o crédito em exame de benefício fiscal, cumpre salientar o dever de
obediência ao princípio da interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a
casos nela não previstos, consoante o disposto no art. 111 da Lei n°. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
É nesse sentido que valores não relacionados a essas despesas foram excluídos,
tais como: permissão de uso, arrendamento de áreas, locação de espaço para eventos,
gastos com móveis utilizados para confraternização de empregados, locação de
máquina de café, prestação de serviços de hospedagem de equipamentos de
Informática, etc.
A DRJ, por sua vez, apresentou as seguintes conclusões acerca do assunto
(trechos correspondentes):
[...]
7.3. No que toca ao arrendamento e a permissão de uso de área, afirma a
Contribuinte que [...] a principal característica do contrato de locação é uma das
partes adquirir o uso e gozo de uma coisa mediante determinada contribuição, o que
se verifica nos contratos de arrendamento e de permissão de uso da Manifestante; [...]
No caso em tela observarmos que os contratos firmados contêm as mesmas
características e produzem os mesmos efeitos de um contrato de locação e por este
motivo não podem ter tratamento tributário diverso pela mera denominação adotada
pelas partes; [...] mister se faz o reconhecimento destes créditos em razão das
despesas de aluguel de uma determinada área serem passíveis de gerar direito ao
crédito de PIS e COFINS; [...] não há como se entender que as listas de créditos
previstas tanto na Lei no 10.833/2003 quanto na Lei no 10.647/2002, sejam taxativas,
uma vez que, conforme já exposto, estas não elencam de forma especifica o que daria
o direito a crédito, demonstrando de forma exemplificativa aquilo que é passível de
crédito sem excluir as operações similares aos casos elencados.
7.4. À vista do exposto acima, as Autoridades Fiscais têm razão ao não
reconhecerem os alegados créditos de despesas com arrendamento de áreas, pois não
atendem às exigências legais quanto ao apuração de créditos, especificamente, os
indicados no inciso IV do art. 3o da Lei n.o 10.637, de 2002, e inciso IV do art. 3o da
Lei n.o 10.833, de 2003, cuja redação faculta [...] descontar créditos calculados em
relação a: [...] IV – aluguéis de prédios, [...] pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa; [...]. Ademais, também não há como dar guarida à tese da
Contribuinte de que a legislação tributária autorizou de maneira exemplificativa os
casos em que os contribuinte poderão valer-se de créditos. No caso de apuração de
crédito de PIS e COFINS por conta de despesas com aluguéis de prédio, não há como
alargar o conceito de prédio – que significa casa, prédio, consoante consta no
dicionário Aurélio [Do lat. Praediu, ‘propriedade rústica’.] – a fim de estendê-lo ao
conceito de terra nua ou outras áreas.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

7.5. Locação de vagas de estacionamento e arrendamento de uso de área não
possibilitam o direito ao crédito de PIS e COFINS, porquanto a lei apenas autoriza
crédito nos casos em que nela foram previstos. Ora, a pretensão da Contribuinte de
considerar os casos previsto na legislação tributária como exemplificativos resulta
defender casos que estão foram da letra da lei, razão por que o aplicador da lei não
pode admitir créditos das contribuições sociais sobre casos não previstos, sob pena de
cometer ilegalidade.
7.4.
Portanto, relativamente a essa matéria, não cabe razão à
Contribuinte, devendo ser mantido o entendimento das Autoridades Fiscais.
[...]
Como se vê, a DRJ considerou que ambas despesas não permitem o creditamento
da Contribuição, por não se constituírem locação de prédios e, portanto, não enquadráveis no art.
3o, IV, das Leis nos 10.833, de 29/12/2003, e 10.637, de 30/12/2002.
Ressalte-se que esta matéria envolvendo a mesma Contribuinte já foi objeto de
análise por esta Turma, por meio do Acórdão no 3301-007.705, Sessão de 18/02/2020, de
relatoria do il. Conselheiro Marcelo Costa Marques d`Oliveira, cujos trechos correspondentes
transcrevo a seguir:
[...]
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso de
Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram utilizados para
passagem de gasodutos ou “recebimento, armazenamento, enchimento de GLP e
produtos correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível concluir se
este gasto que era comum às atividades tributadas regularmente e às sujeitas à
tributação monofásica, requisito necessário ao cômputo na base de cálculo dos
créditos a serem rateados. Contudo, como este argumento não foi utilizado pela
fiscalização, também não será explorado por este relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser descontados
créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;”.
Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o dispositivo legal
que dispõe sobre créditos deve receber interpretação restrita, pelo que ratifico o
procedimento fiscal, posto que o em tela não incluiu os terrenos entre os bens cujo
aluguel pode ser computado na base de cálculo dos créditos.
[...]
Diante do exposto, nada a ser provido também neste tópico do Recurso
Voluntário.
II.7
Do método do rateio proporcional
A Recorrente defende a apropriação dos créditos da Contribuição mediante a
utilização do método de rateio proporcional, nos termos da legislação vigente, incluindo as
receitas relativas à venda de bens do Ativo Imobilizado.
Aprecio.
A Fiscalização considerou que o fato de as receitas de vendas de bens do Ativo
Imobilizado estarem excluídas da base de cálculo das Contribuições não implica a manutenção
de créditos a elas relacionadas.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

Ainda, destacou o Fisco que a previsão para manutenção de créditos em relação às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das Contribuições ao
PIS e à Cofins, inserida no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não inclui a manutenção de créditos
em relação à receita de venda do Ativo Imobilizado.
Dessa forma, o Fisco reduziu o percentual de rateio apurado pela Recorrente,
mediante exclusão dos cálculos das referidas receitas (venda do Ativo Imobilizado), por entender
violar o disposto nos §§7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a
seguir transcritos1:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Não há litígio nos autos quanto ao critério acima, aplicado por analogia, na
apuração dos créditos a ressarcir tratados nos PER/DCOMPs em apreço.
E, assim sendo, ratifico o entendimento do Fisco, de que as receitas com vendas
do Ativo Imobilizado devem ser excluídas dos cálculos de apuração de créditos, em razão de que
os custos dos bens baixados não geram créditos de PIS/Cofins.
Vale ressaltar que, nos termos do inciso VI c/c inciso II do § 1o do art. 3° das Leis
n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, somente há crédito em relação ao custo de aquisição de
bens do Ativo Imobilizado na hipótese de estes serem utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços e estarem em uso e, por este motivo, sujeitos à depreciação,
a qual pode ser computada na base de cálculo dos créditos.
Diante de tais razões, nego provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
II.8
Do pedido de sustentação oral
Ao final do Recurso Voluntário, a Recorrente protesta pela oportuna realização de
sustentação oral.
Esclareço que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste
Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF.

1 De similar teor em ambos diplomas legais: Relação a PIS na Lei no 10.637, de 2002, e à Cofins na Lei no 10.833,
de 2003.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.894 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000052/2009-88

III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital